Tribunal: TCU
Processo: 004.406/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5601/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos financeiros antes de seu processamento por esta Corte, pelo falecimento dos favorecidos ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.406/2020-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Aldo Augusto Maia (XXX.734.907-XX); Ana Anita de Araujo Figueroa (XXX.716.737-XX); Bernarda Monteiro da Silva (XXX.763.057-XX); Clelia Ferraz da Silva (XXX.721.517-XX); Fabio Alexandrino Pinto (XXX.510.197-XX); Joao Correia Teteo (XXX.825.007-XX); Joao Gomes da Silva (XXX.654.907-XX); Jose Francisco da Cruz (XXX.975.591-XX); Josefa dos Santos Pinto (XXX.322.947-XX); Julia Elena Santiago Barbalho (XXX.581.077-XX); Lizete Guimaraes da Cruz (XXX.712.861-XX); Maria Francisca do Carmo (XXX.054.134-XX); Maria Ivete de Moraes (XXX.479.654-XX); Olavo Coelho Barbalho (XXX.342.337-XX); Rocilda Pereira dos Prazeres (XXX.025.204-XX); Safira de Oliveira Barbosa (XXX.269.198-XX); Severino de Barros Ramos (XXX.143.204-XX); Terezinha Rodrigues de Melo (XXX.282.624-XX); Wilson Gomes da Silva (XXX.138.107-XX); Zelia Ferreira da Silva Pereira (XXX.739.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.